Tribunal: TJDFT
Processo: 0702338-40.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. VÍCIOS. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADES. INEXISTENTES. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos pela autora em face do acórdão que conheceu e deu provimento à apelação da ré.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir a existência de vícios de obscuridade e contradição no acórdão embargado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não houve contradição ou obscuridade, pois o acórdão esclareceu que o cenário fático narrado pelo laudo pericial não permite concluir que a atividade desempenhada pela embargante atende aos requisitos previstos na Portaria Ministerial n. 3.214/78 – MTE, especialmente a previsão do NR-15, Anexo 14 – Agentes Biológicos, ainda que reconhecido o caráter exemplificativo do rol.
4. Incabível a rediscussão da matéria na via estreita dos Embargos de Declaração.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.025.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1918563 de relatoria da Desa. Leonor Aguena da 5a Turma Cível, Acórdão 1917598 de relatoria do Des. Getúlio de Moraes Oliveira da 7a Turma Cível.